Tribunal: TJPA
Processo: 0812280-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812280-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO v. ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE DE REANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo regimental interposto em
habeas corpus
, sob a alegação de omissão e contradição quanto ao indeferimento de prisão domiciliar humanitária. O embargante pleiteia efeitos infringentes para afastar a supressão de instância, determinar o conhecimento do
writ
e conceder a prisão domiciliar ao paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao não enfrentar decisão anterior que indeferiu pedido de prisão domiciliar, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado expressamente consignou que o paciente cumpre pena em execução provisória, sendo da competência do d. Juízo da Execução apreciar os pedidos de prisão domiciliar.
4. Constatou-se decisão superveniente no processo de execução que indeferiu a prisão domiciliar, devendo eventual insurgência ser deduzida em nova impetração, não sendo cabível reapreciação nos presentes autos.
5. Verificou-se, ainda, que a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar, o qual se encontra pendente de julgamento. A análise meritória pleiteada pelo embargante, que sequer caberia no presente recurso, implicaria supressão de instância e violação ao princípio da unirrecorribilidade.
6. Diante disso, inexistindo vícios a serem sanados, não há razão para acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 619, 621; RITJPA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 518.971/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/02/2020; STF, HC 164.493/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

IRAN NASCIMENTO DO VALE, através de seu i. advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Junior, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (núm. 29604411) alegando existir omissão e obscuridade no v. Acórdão (núm. 29490787), que conheceu e negou provimento ao Agravo Regimental interposto.

O embargante justifica que opôs os declaratórios porque o
decisum
restou omisso e contraditório por desconsiderar a existência anterior de decisão de indeferimento de prisão domiciliar. Repete, ainda, fundamentação já exaustivamente discutida nestes autos.

Ao final, requer:

“[b] Efeitos Modificativos (Infringentes): reconhecidos os vícios, que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos, para:

1. Afastar o óbice de supressão de instância;

2. Determinar o conhecimento do habeas corpus;

3. Julgar desde logo o mérito, concedendo a prisão domiciliar humanitária ao paciente, ante a extrema debilidade e a inadequação do tratamento no cárcere (provas médicas e documentos juntados);” <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

In casu
, alega-se nos aclaratórios omissão, contradição e erro sobre pressuposto fático, utilizando como fundamentos questões já enfrentadas pelo v. Acórdão julgado de forma unânime pela c. Seção de Direito Penal.

Volta-se o embargante contra v. Acórdão que manteve a decisão monocrática de não conhecimento do
habeas corpus
, suscitando a pré-existência de decisão exarada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri. No entanto, conforme os termos da decisão embargada, verifica-se que o paciente cumpre provisoriamente a pena imposta, cabendo, portanto, ao Juízo da Execução deliberar acerca de quaisquer pedidos relacionados ao seu cumprimento.

Assim,
verifico que o v. Acórdão embargado dispôs expressamente sobre a questão. Vejamos:

“(...) os autos encontram-se em execução provisória da pena, razão pela qual a d. Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis (Num. 27880977), requereu informações ao juízo da Vara das Execuções Penais.

Em resposta (Num. 28001255), o juízo informou que o processo está em fase de execução, tramitando no sistema SEEU sob o n°. 2002045-63.2025.8.14.0401, e que a defesa requereu prisão domiciliar ao apenado. Ressaltou que a SEAP encaminhou avaliação médica atualizada, aduzindo que o apenado está em bom estado geral e sem indicação de prisão domiciliar.

Informou ainda que os autos foram encaminhados ao MP e que após o retorno o pedido será analisado.

Após essas informações no HC de n°. 0812280-32.2025.8.14.0000, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento (Num. 28036815) e decidi monocraticamente nesse sentido (Num. 28293830).” <sic>

Afastadas, por conseguinte, as alegações de omissão, contradição e erro sobre pressuposto fático, o que busca o recorrente, em verdade,
data venia
, é a reforma da decisão, pretensão que não se admite em sede de embargos.

Ademais, em consulta informal aos autos de execução provisória de nº 2002045-63.2025.8.14.0401, no sistema SEEU, verifiquei a superveniência de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, e para enfrentá-la impõe-se nova impetração de
habeas corpus
, pois se está diante de novo título a ser combatido.

Outrossim, contra a referida decisão a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, que possui o mesmo objeto destes embargos de declaração, qual seja, a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, estando o recurso pendente de julgamento pelo juízo competente, e, assim, seria incabível a reanálise de mérito como requer o embargante, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afrontar o princípio da unirecorribilidade.

Desta forma, estando a questão enfrentada expressamente no v. Acórdão,
data vênia
, não há que se falar em omissão e nem contradição na decisão prolatada que possa ensejar a modificação no julgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e o rejeito.

É o voto.

Belém, 18/09/2025